Tribunal: TJSP
Processo: 1012519-35.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Capital. Auto de Infração no 11.590 e Auto de Multa no 67-005.323-6 de 7-4-2010. Depósito irregular de resíduos sólidos. Higidez da autuação. Responsabilidade subjetiva. Obscuridade. Infringência. – 1. Obscuridade. A obscuridade consiste na falta de clareza da redação dada ao acórdão, não entrevista na hipótese. – 2. Infringência. Os embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Capital. Auto de Infração no 11.590 e Auto de Multa no 67-005.323-6 de 7-4-2010. Depósito irregular de resíduos sólidos. Higidez da autuação. Responsabilidade subjetiva. Obscuridade. Infringência. – 1. Obscuridade. A obscuridade consiste na falta de clareza da redação dada ao acórdão, não entrevista na hipótese. – 2. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem as falhas apontadas; a embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos do município rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012519-35.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MZM EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS EIRELI, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente sem voto), RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012519-35.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Voto no ED-3.566/20
Embgos. Declar. no 1012519-35.2017/50001 1a Câm Res Meio
Ambiente
Embgte: MZM Empreendimentos Imobiliários EIRELI
Embgdo: Prefeitura Municipal de São Paulo
Origem: 9a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1012519-35.2017
Juiz: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória.
Capital. Auto de Infração no 11.590 e Auto de Multa no
67-005.323-6 de 7-4-2010. Depósito irregular de resíduos
sólidos. Higidez da autuação. Responsabilidade subjetiva.
Obscuridade. Infringência. 1. Obscuridade. A obscuridade
consiste na falta de clareza da redação dada ao acórdão, não
entrevista na hipótese. 2. Infringência. Os embargos de
declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção
da omissão, contradição, obscuridade ou erro material;
poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é
o caso dos autos, em que inexistem as falhas apontadas; a
embargante pretende, como fica claro de seus argumentos,
novo julgamento do recurso; mas para isso os embargos não
se prestam. Embargos do município rejeitados
1.
A Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da autora para reduzir a multa para
R$-2.000.000,00 (abril de 2010) e, em razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes no pagamento das custas e despesas processuais em
proporção e dos honorários advocatícios fixados em R$-40.000,00 para os
patronos do município e R$-18.000,00 para os patronos da autora, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC (fls. 2074/2085). Embarga a autora,
alegando que o acórdão é obscuro quanto à sua responsabilidade subjetiva;
as infrações ambientais devem obedecer a sistemática da culpa, e não da
responsabilização objetiva; não há provas de que tenha depositado resíduos
sólidos e coberto a cava da mineração; a área objeto da autuação fora
preparada para receber novo empreendimento, conforme a Licença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012519-35.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
3
Instalação expedida pela CETESB, razão pela qual a intervenção antrópica
tinha autorização estatal; duas empresas concorriam para a deposição de
resíduos sólidos sem autorização nas áreas vizinhas; teve lavrado contra si
o auto de infração pelo simples fato de ser a proprietária do imóvel. Pede
declaração, inclusive com efeitos infringentes.
É o relatório.
2.
Obscuridade. A obscuridade consiste na falta de
clareza da redação dada ao acórdão, não entrevista na espécie. O item 6 do
acórdão permite concluir que a autora não foi autuada com base na
responsabilidade objetiva e por ser proprietária do imóvel, mas porque há
fundados indícios de que depositou resíduos sólidos em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis ou atos normativos em área de pelo menos
83.672,59 m2 de seu imóvel. É o entendimento que prevalece.
3.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é
o caso dos autos, em que inexistem as falhas apontadas; a embargante
pretende novo julgamento do recurso, mas para isso os embargos não se
prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos da autora.
TORRES DE CARVALHO
Relator